Tribunal: TJSP
Processo: 2039731-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039731-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CATARINA
GLYCÉRIO DE CASTRO MEDEIROS, é agravado SULAMERICA CIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039731-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36179
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039731-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Catarina Glycério de Castro Medeiros
AGRAVADO: Sulamerica Cia de Seguro Saúde
COMARCA: São Paulo 42a Vara Cível do Foro Central Cível
VOTO: 36179
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Alegada negativa de
cobertura. Indeferimento de tutela de urgência. Não colhimento.
Não há comprovação nos autos de recusa da ré e da inexistência de
clínica credenciada ao plano a justificar a internação da autora em
estabelecimento não credenciado. Ausentes os requisitos do art.
300 do CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito André Augusto Salvador Bezerra, da 42a Vara Cível do Foro Central Cível,
Comarca de São Paulo que, no curso da demanda originária, indeferiu a tutela recursal
pleiteada na inicial, consistente em determinar à agravada que custeie imediatamente o
tratamento da agravante e a sua internação até ulterior deliberação médica como necessária
e suficiente para manter o seu quadro clínico, na clínica onde este se encontra internada
atualmente, realizando o pagamento diretamente à referida clínica, abstendo-se de efetuar
depósitos judiciais, sob pena de, não o fazendo, pagar ao agravante uma multa diária no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
A agravante recorre (fls. 01/11). Pugna pela reforma da
decisão, a fim de que a tutela pleiteada seja concedida. Sustenta que a decisão é contrária
ao Código de Defesa do Consumidor, ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos
contratos. Afirma ter restado inequívoco que sua internação ocorreu de forma emergencial,
sendo obrigatória a sua cobertura por parte da operadora de plano de saúde ré, consoante
determina o artigo 35-C, da Lei 9.656/98. Alega não ser possível produzir prova negativa,
cabendo à agravada comprovar, mediante prova inequívoca, que possui clínica credenciada
efetivamente apta e não apenas indicar nomes. Aduz que seu tratamento será interrompido
por falta de pagamento, caso não seja deferida a liminar para determinar que a agravada o
custeie. Alega haver prova da recusa, pois a agravada foi devidamente notificada
administrativamente (fls. 51 dos autos de origem), porém se quedou inerte, o que equivale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039731-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36179
3
à recusa.
A tutela recursal foi indeferida e, porque ainda não citada a
agravada, os autos foram encaminhados diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
Sustenta a agravante ser beneficiária de plano de saúde da
agravada e ter sofrido grave crise psicótica, decorrente do uso de múltiplas drogas,
necessitando de internação hospitalar em regime estritamente fechado e cuidados
especializados em caráter de emergência.
Afirma ter a agravada informado que não dispõe de
tratamentos involuntários para dependência química e em clínica de regime fechado, razão
pela foi encaminhada para tratamento na Clínica Nova Reabilitação que, apesar de não ser
credenciada, atende as especificações determinadas pelo médico que a assiste.
Requer, assim, seja a agravada liminarmente compelida a
arcar com todo o seu tratamento e internação na Clínica Nova Reabilitação.
O recurso não comporta provimento.
Não se encontram preenchidos os requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência em favor da parte agravante.
Como se extrai de consulta aos autos na origem, não há
comprovação nos autos de recusa da ré e da inexistência de clínica credenciada ao plano a
justificar a internação da autora em estabelecimento não credenciado.
Como bem consignou o I. Representante do parquet em
Primeiro Grau, antes de declinar da atuação no feito, “não há qualquer início de prova
quanto a requerimento anterior [ao ajuizamento da presente demanda] para
disponibilização de clínica credenciada, anotando-se, ainda, que o relatório médico que
prescreve a internação foi emitido após a própria internação da autora (fl. 13)”. (fl. 34
dos autos na origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039731-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36179
4
Evidentemente que, caso a autora apresente nos autos
documentos que modifiquem a situação probatória existente nos autos, a tutela poderá ser
revista. Por ora, no entanto, mantém-se a decisão agravada.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator